Tribunal: TCU
Processo: 023.635/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7939/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.635/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elder Patrick dos Santos Queiroz (XXX.625.931-XX); Ezequiel Severiano da Silva (XXX.212.484-XX); Morgana Costa Barbosa (XXX.610.551-XX); Poliana Ferreira Borges (XXX.344.991-XX); Sarah da Silva Araujo (XXX.943.011-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.